Tribunal: STF
Processo: RE 1561423
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Valdira Silva da Silva interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 84) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 80) assim ementado:   



    PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXAME. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. CPC/15, ARTIGO 64, § 1º. 



    Em se tratando de matéria relativa à incompetência absoluta, portanto de ordem pública, não sujeita à preclusão, possível seu exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, § 1º, CPC/15. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSÁRIA PRESENÇA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO (TEMA Nº 793, STF). 



    Pleiteado medicamento oncológico não incorporado ao SUS (RUXOLITINIBE), faz-se compulsória a presença da União no polo passivo, uma vez competir a essa, exclusivamente, seu financiamento, a implicar deslocamento da competência à Justiça Federal, consoante explicitado pelo Supremo Tribunal Federal, no voto do Ministro Edson Fachin, ao julgar embargos de declaração no RE nº 855.178/SE, com repercussão geral (Tema nº 793), o que recentemente reafirmado, entre outras, nas Reclamações nº 49.890 e 50.414, Min. DIAS TOFFOLI, e Recursos Extraordinários nº 1.389.718/SC, nº 1.389.749/SC e nº 1.389.714/SC, esses últimos após decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência (IAC) no Conflito de Competência nº 187.276/RS. 



    PRINCÍPIO DA DEMANDA. ARTIGO 115, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. 



    Necessária observância, contudo, ao princípio da demanda e à expressa previsão do artigo 115, parágrafo único, CPC/15, cabendo ao juízo a quo possibilitar à parte autora que emende à inicial, para que promova a inclusão da União no polo passivo, sob pena de extinção do processo, a teor do artigo 485, IV, CPC/15, com posterior remessa dos autos à Justiça Federal, caso requerida tal inclusão, mantido no polo passivo o ente estadual originalmente demandado, diante de consolidada jurisprudência pela responsabilidade solidariedade dos entes federados quanto à tutela do direito à saúde, mantendo-se, também, a tutela de urgência deferida, na forma do artigo 64, § 4º, CPC/15, e da orientação constante do Ofício-Circular nº 071/2020-CGJ. 



    APELO PROVIDO, PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e II, 7º, XXVI, 114 e 202, caput, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.



    Sustenta que, na tese fixada no RE nº. 855.178/SE (Tema 793), não há nenhuma determinação para tornar obrigatória a integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos, mas ao contrário, mas que, ao contrário, há previsão expressa acerca da possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente, não havendo  litisconsórcio passivo necessário nas ações de saúde.



    Devolvidos os autos ao órgão julgador do acordão para observação do procedimento previsto no art. 1.030, incs. I e II, do CPC, quanto ao Tema 1.234 (eDoc 92), foi refutado o juízo de retratação (eDoc 94), ao fundamento de que se aplicam as definições do Tema nº 1.234 apenas às ações ajuizadas posteriormente à publicação do resultado do seu julgamento, daí não incidindo na presente hipótese.  



    É o relatório. Decido.  



    Reputo relevantes as razões recursais.  



    Trata-se de ação visando fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, no qual o Tribunal a quo determinou a inclusão da União no polo passivo.A recorrente entende não ser obrigatória a inclusão da União no polo passivo. 



    A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.  



    Ademais, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no que se refere à competência para o processamento dos feitos:  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.



    [...]



    I. COMPETÊNCIA 



    1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 



    [...]



    VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, a título de esclarecimentos e sem efeitos modificativos, para constar do item 1, referente à “Competência”, a seguinte redação: “1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC”.  



    Do julgado paradigma, é possível observar que são de competência da Justiça Federal as demandas em que se pleiteiam o fornecimento de medicamentos não padronizados e oncológicos, cujo valor de custo anual supere os 210 (duzentos e dez) salários mínimos (capítulos I - 1 e II - 2.1 da ementa).  



    Entretanto, esta Corte garantiu segurança jurídica aos feitos ajuizados anteriormente à publicação do resultado do julgamento definitivo do RE 1.366.243 (Tema 1234), ocorrida aos 11.10.2024, ao modular os efeitos sobre competência, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese. 



    Nesses termos, considerando que a presente ação foi ajuizada anteriormente (27.01.2020) ao julgamento do referido paradigma, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo diverge das orientações vinculantes desta Corte, cuja observância é mandatória a todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil). 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a determinação de inclusão da União no polo passivo da ação. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente